Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-78.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª Vara cível de Primavera do Leste (SUSCITANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001907-78.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – ORDEM EMANADA POR CARTA PRECATÓRIA – CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA SOBRE MATRÍCULA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO – ATRIBUIÇÃO DE JULGAR A LIDE –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A competência para julgamento dos Embargos de Terceiro é do Juízo deprecado se determinou a penhora sobre imóvel com matrícula divergente da indicada na Carta Precatória expedida pelo Juízo deprecante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001907-78.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma:

Conflito de Competência n.
1001907-78.2021.8.11.0000 suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste em relação ao Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que declinou da competência para conhecer e julgar os Embargos de Terceiro.

A alegação é que a lide deve ser apreciada pelo Juízo suscitado, pois foi quem determinou a penhora sobre imóveis com matrículas divergentes das apontadas na Carta Precatória.

Este, por sua vez, argumenta que, por se tratar de propriedade rural, “
a incursão dos imóveis do embargante dera-se exclusivamente em razão do endereço indicado pela autora, limitando-se a este juízo o mero cumprimento da ordem deprecada, não havendo desta maneira o que se falar em equívoco pelos oficias de justiça cumpridores da diligência
”.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo acolhimento do Conflito (ID 77813484).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021